Tribunal: TCU
Processo: 008.346/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2265/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.346/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cynthia Barreto Lima (XXX.747.437-XX); Daiana Oliveira Souza (XXX.337.687-XX); Daiane Leticia Ferreira (XXX.262.418-XX); Lidia Ferreira da Conceicao (XXX.295.337-XX); Luis Felipe de Freitas Reis da Silva (XXX.768.567-XX); Luiz Gustavo Pereira dos Santos (XXX.447.137-XX); Rafael Rodrigues de Azevedo (XXX.389.837-XX); Roberta de Oliveira da Rosa Basilio (XXX.807.527-XX); Sheila Oliveira dos Santos (XXX.820.817-XX); Thais Santana da Conceicao (XXX.532.497-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.